Tribunal: STF
Processo: Rcl 62680
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NOS AUTOS DO ARE 848.107/DF - TEMA 788. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA À DECISÃO QUE SE SE ALEGA VIOLADA. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por alegada afronta ao acórdão proferido nos autos do ARE 848.107/DF - Tema 788 da Repercussão Geral. 



    Segundo consta nos autos, o ora reclamante foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal. 



    A defesa alega que  “a prescrição da pena ocorreu na data de 30/1/2019”.



    Sustenta, em síntese, que “em razão do trânsito em julgado para a acusação ocorrida na data de 31/1/2011, deve ser adotada a inteligência da modulação adotada no referido ARE/RE 848.107/DF, segundo a qual o Tema 788 não se aplica a este caso concreto e, portanto, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória e extinta a punibilidade”.



    Requer seja cassado o ato reclamado, “consolidando-se o entendimento quanto ao tema jurídico ‘prescrição da pretensão executória’ diante de trânsito em julgado para a acusação antes de DEZEMBRO DE 2020”.



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, no julgamento do ARE 848.107/DF - Tema 788, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese em sede de Repercussão Geral: 



    "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". 



    In casu, consta no ato reclamado o seguinte: 



    “A partir do HC 86.125/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seguida pela do Superior Tribunal de Justiça (por todos EAREsp n. 386.266/SP) e também do e. TJDFT (por todos 20080110668970RSE), firmou-se no sentido de que os recursos extraordinário e especial indeferidos na origem, por serem inadmissíveis em decisões mantidas pelo STF e STJ, não têm o condão de impedir a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término daquele prazo recursal.



    Nessa esteira, em caso de inadmissão de recurso especial ou extraordinário, os efeitos do trânsito em julgado devem retroagir à data da decisão que reconheceu a não admissibilidade, como no caso em tela, em que o indeferimento do Recurso Especial foi inadmitido pelo e. TJDFT, consoante decisão monocrática do da Presidência, colacionada aos autos.



    É certo que houve agravo visando rever a decisão denegatória. Todavia, tal recurso foi improvido, de modo que não houve a efetiva admissão do Recurso Especial.



    Ante o exposto, retifique-se a conta de liquidação para constar o trânsito em julgado o dia do término do prazo de recurso defensivo contra Acórdão que confirmou a condenação (15 dias após a ciência do Acórdão). 



    Considerando tal panorama, verifico, desde logo, que não foi superado o prazo prescricional entre a data de prolação da sentença e o trânsito em julgado, motivo pelo qual REJEITO a alegação de prescrição.”



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a tese firmada pelo Plenário no julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral, que se alega violada, tendo em vista que não há no ato reclamado qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao tema da prescrição da pretensão executória da pena.



    Nesse contexto, ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Juízo de não recepção. Debate acerca da eficácia da norma da Constituição estadual. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema. 3. Não há no STF reiteradas decisões sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral. 4. Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria da Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC. 5. O debate acerca da possibilidade de integração do art. 76 da Constituição do Estado de São Paulo por normas que dispõem sobre o Ministério Público ou por dispositivo inscrito em diploma normativo de caráter infralegal (art. 13, I, K, do regimento Interno do TJ/SP), a fim de que produza eficácia plena para estabelecer foro por prerrogativa de função a membro da magistratura, ainda que proposto com fundamentos extraídos da Constituição Federal, não possui identidade com o enunciado editado a fim de fazer prevalecer a chamada cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.608-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/04/2016)



    Ademais, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “Agravo Regimental em Reclamação. Decisão que negou, de plano, seguimento à Reclamação. Alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência das hipóteses constitucionalmente previstas. Inadequação da Reclamação. Precedentes. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e já devidamente apreciados na decisão agravada. Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 26, à exceção do HC 90.262/SP, rel. min. Eros Grau, são anteriores à edição da Lei 11.464/07 e, por óbvio, não trataram da aplicação retroativa da aludida Lei. Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 26, razão por que incabível a reclamação. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.”   (Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012)



    Nesse contexto, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente